Tribunal: TCU
Processo: 008.886/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais - 2020 (no da TCE no sistema: 489/2024).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Manoel Missias Vieira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar parcialmente as razões de justificativas apresentadas pelo responsável Fabio Jose Reis de Araujo; 9.3. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, as contas do responsável Fabio Jose Reis de Araujo; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19 e 23, inciso III da Lei 8.443/1992, as contas de Manoel Missias Vieira, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/10/2020 7.020,00 16/10/2020 10,45 15/9/2020 3.717,06 15/9/2020 2.092,60 15/9/2020 10,45 23/9/2020 3.649,00 23/9/2020 10,45 15/12/2020 5.787,50 15/12/2020 5.787,50 21/1/2020 2.330,96 21/1/2020 10,45 24/1/2020 402,90 24/1/2020 260,70 24/1/2020 10,45 24/1/2020 10,45 30/1/2020 9.149,24 30/1/2020 10,45 7/2/2020 1.950,30 7/2/2020 10,45 10/2/2020 1.950,30 10/2/2020 10,45 12/2/2020 1.950,30 12/2/2020 10,45 13/2/2020 1.001,17 20/2/2020 4.452,37 20/2/2020 10,45 2/3/2020 9.508,78 2/3/2020 10,45 12/3/2020 2.485,00 12/3/2020 10,45 31/3/2020 9.551,30 31/3/2020 10,45 2/4/2020 2.800,00 6/4/2020 3.750,00 30/4/2020 9.551,30 30/4/2020 10,45 6/5/2020 9.551,30 6/5/2020 10,45 2/6/2020 9.551,30 2/6/2020 10,45 1/7/2020 9.551,30 1/7/2020 10,45 7/7/2020 454,42 7/7/2020 10,45 6/8/2020 7.106,75 6/8/2020 10,45 17/9/2020 1.069,95 1/10/2020 8.068,56 1/10/2020 10,45 30/10/2020 7.520,80 30/10/2020 10,45 1/12/2020 5.052,91 1/12/2020 9.868,11 1/12/2020 10,45 14/12/2020 2.071,70 16/12/2020 4.106,40 16/12/2020 10,45 23/12/2020 4.786,45 29/12/2020 2.265,50 29/12/2020 2.265,50 29/12/2020 10,45 29/12/2020 10,45 30/12/2020 2.265,50 30/12/2020 9.868,11 30/12/2020 10,45 30/12/2020 10,45 15/1/2020 142,20 15/1/2020 568,80 15/1/2020 10,45 15/1/2020 10,45 30/1/2020 10.511,65 30/1/2020 5.937,27 30/1/2020 10,45 30/1/2020 10,45 2/3/2020 6.142,00 2/3/2020 13.740,57 2/3/2020 10,45 2/3/2020 10,45 31/3/2020 6.156,41 31/3/2020 14.019,02 31/3/2020 10,45 31/3/2020 10,45 9/4/2020 3.750,00 9/4/2020 3.920,30 9/4/2020 10,45 22/4/2020 1.335,18 22/4/2020 10,45 23/4/2020 250,00 23/4/2020 10,45 30/4/2020 15.904,75 30/4/2020 7.537,09 30/4/2020 10,45 30/4/2020 10,45 6/5/2020 15.904,75 6/5/2020 7.537,09 6/5/2020 10,45 6/5/2020 10,45 18/5/2020 922,50 21/5/2020 350,00 21/5/2020 10,45 21/5/2020 10,45 29/5/2020 442,00 29/5/2020 221,04 29/5/2020 10,45 2/6/2020 14.985,65 2/6/2020 7.537,09 2/6/2020 10,45 2/6/2020 10,45 12/6/2020 350,00 12/6/2020 350,00 12/6/2020 10,45 12/6/2020 10,45 14/6/2020 10,45 18/6/2020 272,40 18/6/2020 46,00 24/6/2020 756,00 26/6/2020 200,00 26/6/2020 10,45 1/7/2020 15.034,27 1/7/2020 7.537,09 1/7/2020 10,45 1/7/2020 10,45 7/7/2020 220,60 7/7/2020 1.725,15 7/7/2020 525,00 7/7/2020 10,45 7/7/2020 10,45 7/7/2020 10,45 15/7/2020 950,50 15/7/2020 10,45 21/7/2020 2.523,71 21/7/2020 2.274,16 21/7/2020 10,45 6/8/2020 14.067,64 6/8/2020 7.569,52 6/8/2020 10,45 6/8/2020 10,45 13/8/2020 200,00 13/8/2020 200,00 13/8/2020 350,00 13/8/2020 10,45 13/8/2020 10,45 13/8/2020 10,45 20/8/2020 2.375,00 20/8/2020 10,45 2/9/2020 273,62 10/9/2020 3.074,30 10/9/2020 10,45 15/9/2020 350,00 15/9/2020 200,00 15/9/2020 966,63 15/9/2020 10,45 15/9/2020 10,45 15/9/2020 10,45 17/9/2020 225,00 17/9/2020 2.881,20 17/9/2020 222,92 17/9/2020 3.463,00 17/9/2020 10,45 25/9/2020 2.200,80 25/9/2020 10,45 1/10/2020 12.225,41 1/10/2020 5.536,16 1/10/2020 3.920,30 1/10/2020 10,45 1/10/2020 10,45 1/10/2020 10,45 16/10/2020 200,00 16/10/2020 350,00 16/10/2020 1.715,18 16/10/2020 3.920,30 16/10/2020 10,45 16/10/2020 10,45 16/10/2020 10,45 16/10/2020 10,45 21/10/2020 1.712,27 21/10/2020 83,80 21/10/2020 10,45 21/10/2020 10,45 23/10/2020 164,78 23/10/2020 83,80 23/10/2020 10,45 23/10/2020 10,45 30/10/2020 6.168,86 30/10/2020 11.021,89 30/10/2020 10,45 30/10/2020 10,45 12/11/2020 350,00 12/11/2020 200,00 12/11/2020 10,45 12/11/2020 10,45 13/11/2020 119,84 13/11/2020 10,45 27/11/2020 150,00 27/11/2020 527,73 27/11/2020 527,73 27/11/2020 490,52 27/11/2020 12,38 27/11/2020 627,96 27/11/2020 700,00 27/11/2020 525,00 27/11/2020 10,45 27/11/2020 10,45 27/11/2020 10,45 27/11/2020 10,45 1/12/2020 5.016,29 1/12/2020 11.329,68 1/12/2020 13.970,40 1/12/2020 10,45 1/12/2020 10,45 3/12/2020 1.744,68 3/12/2020 10,45 14/12/2020 2.716,91 14/12/2020 2.659,07 14/12/2020 5.319,10 14/12/2020 4.414,70 15/12/2020 3.920,30 15/12/2020 350,00 15/12/2020 200,00 15/12/2020 10,45 15/12/2020 10,45 15/12/2020 10,45 16/12/2020 6.793,10 16/12/2020 4.545,20 16/12/2020 10,45 16/12/2020 10,45 18/12/2020 6.629,20 18/12/2020 8.582,95 18/12/2020 9.544,32 18/12/2020 6.195,65 23/12/2020 5.741,93 23/12/2020 9.873,59 23/12/2020 10,45 23/12/2020 10,45 30/12/2020 10.845,24 30/12/2020 13.970,40 30/12/2020 10,45 30/12/2020 10,45 9.5. aplicar a Manoel Missias Vieira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.8. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis.